Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001819-74.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravantes : ELBIO GONZALEZ E RAQUEL ALMEIDA GONZALES
Número do Protocolo : 1001819-74.2020.8.11.0000
Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELBIO GONZALEZ E RAQUEL ALMEIDA GONZALES, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos do procedimento de “Adoção” (Número Único 5749-13.2019.811.0046, Cód. 143576) instaurado pelo magistrado, determinou que seja inativada a habilitação do 1o casal habilitado no cadastro de adoção, nos termos do artigo 9o, incisos II e III da resolução CNJ 289/2019, porque, na visão do magistrado, não é razoável que um casal que tenha “adotado” um bebê por meio do antigo provimento 63 do CNJ, que previa a hipótese de adoção por paternidade socioafetiva, continue na fila para adotar outra criança, uma vez que o “casal já realizou o seu sonho de ter uma filha e agora é o momento de outros casais também poderem realizar tal sonho” (cf. ID 34720495).
Os agravantes alegam que estão na lista de adoção há aproximadamente 10 anos, e não devem ser excluídos do cadastro só porque já possuem uma filha “advinda da multiparentalidade”, uma vez que já passaram por vários procedimentos médicos com o objetivo de terem filhos, porém, duas gestações não evoluíram e dois filhos faleceram com algumas horas de vida.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja suspendida a exclusão dos agravantes do cadastro de adotantes (cf. ID 33119972).
É a suma.
D E C I D O
Trata-se de procedimento instaurado para iniciar a adoção da criança Sofia Vitória de Oliveira.
O magistrado determinou que os casais cadastrados fossem intimados para manifestarem se possuem interesse na adoção da menor (cf. ID. Num. 33141487 - Pág. 5).
No dia 11/12/2019, os agravantes apresentaram manifestação, na qual, solicitaram a realização de estudo psicológico e social com os casais aptos e interessados na adoção (cf. ID. Num. 33141487 - Pág. 9); posteriormente, complementaram que, embora já tenham adotado uma criança, possuem interesse na adoção (cf. ID. Num. 33141487 - Pág. 27).
A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos:
(...)
O ponto a ser enfrentado é o seguinte: a adoção por paternidade socioafetiva prevista pelo provimento 63 do CNJ tem o condão de inabilitar o casal na fila de pretendentes?
Deve ser consignado que tal normativa (provimento 63 do CNJ) foi alterada pelo provimento 83/2019 que passou a autorizar o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva apenas de pessoas acima de 12 anos.
Nos autos o primeiro casal habilitado manifestou que “...terem uma filha Luiza Gonzalez com um ano e dez meses, advinda de multiparentalidade,...”.
Ressalto que com a mudança legislativa o referido casal não poderia reconhecer tal parentalidade, afinal a criança era um bebê, portanto menor de 12 anos.
Todos sabem que existem milhares de casais nas filas dos cadastros de adoção e não me parece razoável que um casal que tenha “adotado” um bebê por meio do antigo provimento 63 do CNJ continue na fila para adotar outra criança.
O referido primeiro casal já realizou o seu sonho de ter uma filha e agora é o momento de outros casais também poderem realizar tal sonho.
(...)
Assim sendo determino:
a)Que seja inativada a habilitação do 1o casal (Elbio Gonzalez e Raquel Almeida Gonzalez) nos termos do artigo 9o, incisos II e III da resolução CNJ 289/2019;
(...)”.
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, não enxergo, nos elementos apresentados pelos agravantes, qualquer fundamentação que demonstre o desacerto da decisão agravada, uma vez que os agravantes se limitam a discorrer sobre o quanto desejam adotar mais um filho, e nada dizem para desconstituir a conclusão adotada pelo magistrado.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal e de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Remetam-se os autos para o MP.
Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal